Tribunal: TJMT
Processo: 1002987-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002987-09.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), IVONETE DE OLIVEIRA SANTIAGO SILVA - CPF: 008.613.441-89 (EMBARGANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (EMBARGADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (EMBARGANTE), IVONETE DE OLIVEIRA SANTIAGO SILVA - CPF: 008.613.441-89 (EMBARGANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM
HABEAS CORPUS
– ALEGADA OMISSÃO E A NULIDADE DO ACÓRDÃO OBJURGADO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO ACERCA DA DATA DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – INOCORRÊNCIA – ATO PROCESSUAL DISPENSÁVEL, NOS TERMOS DO ART. 106, INCISO I DO RITJMT E DA SÚMULA 431 DO STF – CASO CONCRETO QUE NÃO SE AMOLDA À EXCEÇÃO, ESTA DECORRENTE DO EXPRESSO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL -
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

- A teor do art. 106, inciso I do RJTJMT e da Súmula 431 do STF, o julgamento de
habeas corpus
independe da publicação de pauta no Diário de Justiça. Tal regra ressai excepcionada apenas na hipótese em que há expresso pedido de sustentação oral, o que não se vislumbra no caso concreto. Logo, descabe reconhecer a omissão no v. acórdão e, consequentemente, a nulidade do julgamento, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

- Embargos
de
declaração

conhecidos e desprovidos.

EMBARGANTE:

IVONETE DE OLIVEIRA SANTIAGO SILVA

EMBARGADO:

MINISTERIO PUBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IVONETE DE OLIVEIRA SANTIAGO SILVA
contra o v. acórdão visto no ID
162755188
, proferido nos autos do
Habeas Corpus
n.o
1002987-09.2023.8.11.0000
, por meio do qual a c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
DENEGOU A ORDEM
, mantendo a prisão preventiva decreta em seu desfavor, com o fito de garantir a ordem pública, justificada na reiteração delitiva e na gravidade concreta da conduta ilícita realizada.

Nas razões encontradiças no ID
162931650
,
a embargante sustenta omissão no v. acórdão
, em razão da ausência de intimação do causídico quanto à inclusão do
writ
na sessão de julgamento, arguindo, cumulativamente, a
nulidade da decisão colegiada
, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID
164086178
, por meio das quais a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
dos aclaratórios
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
,
reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi oposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o instrumento utilizado é
adequado e necessário
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
conheço
dos embargos declaratórios opostos pela i. Defesa
, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Embora a matéria
não se revista de demasiada complexidade, há que se ter em princípio as
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração
, que possuem
finalidade específica
expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, segundo o qual,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

No caso concreto, a despeito de a embargante sustentar que o v. acórdão revela-se omisso, porquanto inexistente a intimação do causídico quanto à inclusão do
writ
na sessão de julgamento, circunstância a qual, na sua intelecção, enseja a nulidade daquele, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conclui-se que
não há qualquer vício a ser sanado.

Com efeito, o Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, na Seção VIII, dispõe acerca da publicação dos expedientes e, especificadamente no § 4.o do art. 105, assegura que
“
A pauta de julgamento dos processos enumerados no art. 106 deste Regimento Interno
não serão
publicadas no Diário da Justiça Eletrônico
”
(destaquei).

A seu turno, o art. 106 do RITJMT elenca os feitos que serão submetidos a julgamento
independentemente
de publicação da pauta no Diário de Justiça, estando a ação constitucional incluída nesse rol,
in verbis
:

“Art. 106 - Independem de publicação de pauta no Diário da Justiça os julgamentos de:

I – Habeas Corpus.

II – Recurso de Embargos Declaratórios, desde que o relator os apresente em mesa na sessão subsequente, proferindo voto. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

III - Conflito de Competência e atribuições.

IV - Exceção de Impedimento, Suspeição e Incompetência.

V - Matéria Administrativa, excluídos os recursos.

VI - Feitos não Especificados”.
– destaquei.

Cumpre dizer que a legislação interna coaduna-se com o entendimento firmado na Súmula 431 do Supremo Tribunal Federal, esta no sentido de que
“
é nulo o julgamento do recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação, ou publicação da pauta
,

salvo em habeas corpus”.

N’outro viés, denota-se que o art. 93, § 13 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça permite ao causídico proceder a
sustentação oral
em
habeas corpus,
hipótese em que deverá formular
pedido expresso
na peça inicial ou, quedando-se inerte, efetuar a sua inscrição para tal desiderato por meio do aplicativo
ClickJud-MT
, em até 24 horas antes da sessão, nos termos da Portaria n.o 353-PRES, editada em 26 de maio de 2020.

Na primeira hipótese, isto é, quando o causídico postula a sustentação oral quando da impetração, a jurisprudência posiciona-se pela mitigação do regramento exposto, determinando a intimação do causídico acerca da Sessão Julgamento a ser realizada, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ocorre que, no caso concreto, tal
conduta não fora adotada
pelo impetrante, persistindo, portanto, a dispensabilidade da sua intimação da data da sessão de julgamento.

A ilustrar o raciocínio, colaciona-se a jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) Não havendo prévio requerimento expresso por parte do advogado do paciente, não há que se falar em nulidade do julgamento de habeas corpus realizado em sessão cuja data não lhe foi cientificada. Enunciado n. 431 da Súmula do STF'
(
RHC n. 64.679/SP, SEXTA TURMA, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 11/12/2015).”
(RHC n. 100.571/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 12/3/2019.) – destaquei.

Na mesma toada é o entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS ATOS DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL – (...) – SUSTENTAÇÃO ORAL – JULGAMENTO REALIZADO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE – DESNECESSIDADE – ART. 106, I, DO RITJMT, E SÚMULA 431/STF – ADVOGADO QUE NÃO SE HABILITOU NOS AUTOS, NÃO ACOMPANHOU A TRAMITAÇÃO PROCESSUAL E NEM REQUEREU PREVIAMENTE O USO DA SUSTENTAÇÃO ORAL – EMBARGOS DESPROVIDOS.

(...)
A regra de nulidade processual por falta de intimação do advogado para a sessão de julgamento não se aplica aos habeas corpus, visto que a inclusão em mesa de julgamento desse tipo instrumental independe de prévia publicação em pauta [art. 106, I, do RITJMT]. Exceção à hipótese em que o impetrante tenha requerido expressa e previamente a intimação para efeito de realizar sustentação oral, fato inocorrente in casu.
Inteligência da Súmula 431/STF. (...) Embargos desprovidos”.
(N.U 1014925-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 10/11/2021) – destaquei.

Desta feita, considerando que o causídico não formulou pedido de sustentação oral em momento oportuno,
mantém-se inalterado
o teor do acórdão combatido, porquanto ausentes os
vícios traçados no artigo 619 do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
IVONETE DE OLIVEIRA SANTIAGO SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023